Tribunal: TRF3
Processo: 5012223-63.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
280/1327)

5012223-63.2018.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012223-63.2018.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIO LUIS VARANELLI

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA THYSSEN - SP202570-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. AGENTES QUÍMICOS (BENZENO/QUEROSENE). RUÍDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FUNDADO NO TEMA 1209/STF E TEMAS 555 E 1090/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática reconhecendo tempo de serviço especial do segurado, por exposição a eletricidade superior a 250 volts, agentes químicos (querosene/benzeno) e ruído, assegurando a concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento com fundamento no Tema 1209/STF e nos Temas 555 e 1090/STJ;

(ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar questões relativas ao agente nocivo ruído e demais agentes químicos;

(iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto ao Tema 1209/STF ao consignar que o leading case versa sobre periculosidade de vigilantes, o que não se confunde com casos de exposição à eletricidade superior a 250 volts, regidos por entendimento consolidado no Tema 534/STJ e no Tema 210/TNU.

A decisão fundamenta que a distinção afasta o sobrestamento pretendido, constituindo opção hermenêutica expressamente motivada, e não omissão.

O acórdão examina os agentes químicos, reconhecendo a especialidade por exposição a benzeno e hidrocarbonetos, afastando a eficácia do EPI em consonância com o Tema 1090/STJ, dado tratar-se de agente cancerígeno do Grupo 1 da LINACH.

A análise do agente ruído também é realizada, reconhecendo-se a especialidade com base em medições no limite ou imediatamente acima dos patamares legais, à luz da margem técnica de erro e do nível de ação, conforme precedentes da Corte.

O INSS busca rediscutir o mérito e substituir o entendimento firmado pelo colegiado, finalidade incompatível com embargos de declaração, que se restringem aos vícios do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando fundamentação adequada, sendo suficiente o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A reiteração indevida de embargos declaratórios enseja advertência quanto à multa prevista no art. 1.026 do CPC, conforme precedente da 3a Seção do TRF3.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O Tema 1209/STF não justifica o sobrestamento de processos envolvendo exposição à eletricidade superior a 250 volts, dada a distinção em relação ao objeto da repercussão geral.

A caracterização da especialidade por agentes químicos cancerígenos prescinde de demonstração da eficácia do EPI, em consonância com entendimento consolidado.

A exposição a ruído no limite ou imediatamente acima do tolerado caracteriza tempo especial, consideradas as margens técnicas de medição.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e o prequestionamento resulta satisfeito por força do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1209; STJ, Tema 534; TNU, Tema 210; STJ, Tema 1090; TRF3, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 14.02.2024, DJEN 19.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012223-63.2018.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA THYSSEN - SP202570-A

APELADO: SILVIO LUIS VARANELLI

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de embargos de declaração (ID 341860771) opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o v. acórdão (ID 341016461), que negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática (ID 322579863) que reconheceu a especialidade de períodos laborais do segurado, por exposição a eletricidade superior a 250 volts, agentes químicos (querosene com benzeno) e ruído, assegurando a concessão do benefício.

Sustenta o embargante a existência de omissões, afirmando que o acórdão não teria analisado adequadamente: (i) pedido de sobrestamento fundado no Tema 1209/STF e nos Temas 555 e 1090/STJ; (ii) questões relativas ao agente nocivo ruído; (iii) dispositivos constitucionais e legais cujo enfrentamento seria necessário para prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 343311635) defendendo a rejeição integral do recurso, por inexistirem vícios do art. 1.022 do CPC, e argumentando que o INSS busca apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Os Embargos de Declaração são tempestivos e foram devidamente processados. Presentes os requisitos de admissibilidade, deles conheço.

A teor do art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração são via recursal de integração da decisão, admitidos apenas para dirimir obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado.

O recurso do INSS não preenche os requisitos legais.

O que se verifica é o notório inconformismo do Embargante com o resultado desfavorável e a busca, por via inadequada, da rediscussão do mérito do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

1. Ausência de Omissão quanto ao Tema 1.209/STF (Eletricidade):

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando o sobrestamento por distinção: o Tema 1209/STF cuida de vigilantes (periculosidade por categoria funcional de risco), ao passo que a presente demanda refere-se a eletricidade superior a 250V e agentes químicos. O acórdão embargado fundamentou que a tese da repercussão geral não abrange, como regra, o enquadramento por eletricidade decidido à luz do Tema 534/STJ e do Tema 210/TNU, diferindo, portanto, do leading case. Sem omissão.

Portanto, a não suspensão do feito constitui uma opção hermenêutica e processual, devidamente fundamentada pela celeridade e eficácia da prestação jurisdicional, e não uma omissão.

2. Ausência de Omissão/Contradição sobre os demais Agentes Nocivos:

O Acórdão embargado (e a decisão monocrática mantida) fundamentou o reconhecimento do tempo especial de forma clara, refutando implicitamente os argumentos do INSS:

Agentes Químicos Cancerígenos (EPI): O Tribunal reconheceu a especialidade de períodos com exposição a agentes químicos (e.g., benzeno/hidrocarbonetos), afastando a eficácia do EPI, por se tratarem de agentes cancerígenos do Grupo I da LINACH, matéria em que prevalece o entendimento (e em consonância com o Tema 1.090/STJ) de que a utilização do EPI não descaracteriza o risco.

Ruído (Margem de Erro): O julgado reconheceu o tempo especial em períodos com ruído no patamar limite ou imediatamente acima (e.g., 80 dB antes de 1997, 85 dB após 2003), por considerar a margem de erro técnica inerente à medição (Nível de Ação) na forma de precedentes consolidados desta Corte.

Em ambos os casos, as questões foram expressamente consideradas e decididas com base em entendimentos jurisprudenciais, o que torna o recurso do INSS uma tentativa de revisão.

3. Prequestionamento:

Não há necessidade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses citados pela parte, bastando que a decisão seja proferida com fundamentação jurídica suficiente à solução da lide. Assim, o prequestionamento implícito já está realizado, e o uso dos Embargos de Declaração apenas com essa finalidade não é admitido quando não existe vício a ser sanado.

Conforme decidido recentemente na 3.a Seção desta Corte, composta pelos desembargadores integrantes das Turmas responsáveis pela matéria previdenciária no TRF3, fica a parte embargante "advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC" (AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. AGENTES QUÍMICOS (BENZENO/QUEROSENE). RUÍDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FUNDADO NO TEMA 1209/STF E TEMAS 555 E 1090/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática reconhecendo tempo de serviço especial do segurado, por exposição a eletricidade superior a 250 volts, agentes químicos (querosene/benzeno) e ruído, assegurando a concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento com fundamento no Tema 1209/STF e nos Temas 555 e 1090/STJ;

(ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar questões relativas ao agente nocivo ruído e demais agentes químicos;

(iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto ao Tema 1209/STF ao consignar que o leading case versa sobre periculosidade de vigilantes, o que não se confunde com casos de exposição à eletricidade superior a 250 volts, regidos por entendimento consolidado no Tema 534/STJ e no Tema 210/TNU.

A decisão fundamenta que a distinção afasta o sobrestamento pretendido, constituindo opção hermenêutica expressamente motivada, e não omissão.

O acórdão examina os agentes químicos, reconhecendo a especialidade por exposição a benzeno e hidrocarbonetos, afastando a eficácia do EPI em consonância com o Tema 1090/STJ, dado tratar-se de agente cancerígeno do Grupo 1 da LINACH.

A análise do agente ruído também é realizada, reconhecendo-se a especialidade com base em medições no limite ou imediatamente acima dos patamares legais, à luz da margem técnica de erro e do nível de ação, conforme precedentes da Corte.

O INSS busca rediscutir o mérito e substituir o entendimento firmado pelo colegiado, finalidade incompatível com embargos de declaração, que se restringem aos vícios do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando fundamentação adequada, sendo suficiente o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A reiteração indevida de embargos declaratórios enseja advertência quanto à multa prevista no art. 1.026 do CPC, conforme precedente da 3a Seção do TRF3.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O Tema 1209/STF não justifica o sobrestamento de processos envolvendo exposição à eletricidade superior a 250 volts, dada a distinção em relação ao objeto da repercussão geral.

A caracterização da especialidade por agentes químicos cancerígenos prescinde de demonstração da eficácia do EPI, em consonância com entendimento consolidado.

A exposição a ruído no limite ou imediatamente acima do tolerado caracteriza tempo especial, consideradas as margens técnicas de medição.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e o prequestionamento resulta satisfeito por força do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1209; STJ, Tema 534; TNU, Tema 210; STJ, Tema 1090; TRF3, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 14.02.2024, DJEN 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão